Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-10.2019.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-10.2019.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA BONFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA CONTRA PARTICULAR. INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL N.º 11.378/2009 E NO ART. 24 DO DECRETO N.º 11.832/2009. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO À HIPÓTESE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000323-10.2019.8.05.0155
, tendo como Apelante

a
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e Apelado
DJALMA BONFIM DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator